Tribunal: TJSP
Processo: 1581654-05.2014.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1581654-05.2014.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado BANCO ITAÚ BBA S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1581654-05.2014.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 29168 2/4
VOTO No: 29.168
APELAÇÃO No: 1581654-05.2014.8.26.0014
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: ANA MARIA BRUGIN
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: BANCO ITAÚ BBA S.A.
Processual civil. Execução fiscal. Extinção, por desistência
da Fazenda do Estado. Honorários advocatícios a cargo da
exequente.
Pertinência
da
condenação,
se
houve
contratação de advogado, que apresentou defesa. Vigência
que se dá aos artigos 85, caput e §11 e 90 do Código de
Processo Civil. Recurso desprovido.
Execução fiscal ajuizada pela FAZENDA DO ESTADO contra
BANCO ITAÚ BBA S.A., julgada extinta (págs. 148 e 165/166), e, fixados honorários
advocatícios em favor do embargante no mínimo legal (sic), a exequente apelou para
afastar essa verba (págs. 170/179).
Recurso bem processado, respondido nas págs. 182/187.
É o relatório.
A FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou execução
fiscal contra BANCO ITAÚ BBA S.A. em busca de crédito de IPVA, descrito na CDA
(pág. 2).
Durante seu tramitar, a exequente requereu desistência da execução
e extinção do processo, tendo-se em vista o ajuizamento indevido do débito, sem ônus para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1581654-05.2014.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 29168 3/4
as partes (pág. 147), desistência homologada no I. Juízo de origem (pág. 148).
Opostos embargos de declaração, a D. Juíza a eles deu parcial
acolhimento, apenas para fixar os honorários advocatícios, em favor da embargante no
mínimo legal sobre o valor da execução corrigido, contra o que vem a insurgência
recursal.
A questão consiste apenas em se decidir sobre o cabimento de
verba honorária, e, com a devida vênia ao entendimento da apelante, entendo haver razão
na condenação.
Não se descure ter havido trabalho advocatício na defesa da
executada, e, no caso em voga, trata-se de fazer prevalecer o princípio da causalidade, à luz
de recente entendimento colhido no E. Superior Tribunal de Justiça, perfeitamente
aplicável em casos desse jaez:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA FAZENDA
PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
POSSIBILIDADE.
1. Hipótese em que a Corte de origem entendeu que, "muito embora a
devedora tenha sido citada e obrigada a contratar advogado, no caso
dos autos, não há como autorizar a condenação em honorários
advocatícios, já que o caso se subsome perfeitamente à hipótese do
artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais".
2. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem adotando o
entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em
honorários de advogado na hipótese de desistência da execução
fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de
advogado com o objetivo de extinguir o processo.
3. Recurso Especial provido (REsp 1686687/SP, rel. Min, HERMAN

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1581654-05.2014.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 29168 4/4
BENJAMIN, j. em 3.10.2017, DJe 11.10.2017).
Demais disso, trata-se de entendimento adequado à previsão
contida no art. 90 do Código de Processo Civil: proferida sentença com fundamento em
desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários
serão pagos pela parte que desistiu, renunciou o reconheceu.
No caso sob análise, reedito ser necessária a imposição de
sucumbência patrimonial, pois se houve necessidade de defesa por advogado, como houve,
são devidos honorários por quem saiu vencido, também nos termos do art. 85, caput, do
Código de Processo Civil.
Houve, deveras, trabalho advocatício que não pode deixar de ser
remunerado pelo vencido, em especial em circunstância de ter havido ajuizamento
indevido do débito, como expressamente admitiu a exequente, bem fixada a verba no I.
Juízo de origem nos valor mínimo legal da execução, devidamente corrigida, a que, agora,
se acresce 1%, ante trabalho adicional realizado em grau recursal (§ 11 do citado
dispositivo processual).
Observo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator